Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712664-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RICARDO DIAS DE MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença intimou o agravante para apresentar demonstrativo de valor de mercado do veículo objeto da demanda, a fim de seguir com a execução para cobrança de quantia certa (proc. no 0706877-42.2020.8.07.0001, ID no 118625182). 2. O agravante, em suma, argumenta que a ação de busca e apreensão foi julgada procedente, mas o automóvel não foi localizado, motivo pelo qual pleiteou a conversão para ação de execução, conforme permitido pelo Decreto-lei no 911/69. 3. Defende que a execução deve prosseguir considerando o saldo devedor total do contrato, incluindo as prestações vencidas e vincendas, uma vez que ocorreu o vencimento antecipado da dívida. 4. Destaca que o agravado somente ficaria na posse do veículo (ação de busca e apreensão) se efetuasse o pagamento total da sua obrigação contratual, uma vez que decorre de relação jurídica de direito material que deve ser preservada. 5. Como o veículo não foi encontrado na posse do agravado, que disse tê-lo vendido, foi solicitada a conversão em ação de execução, que deve considerar o valor total por ele devido no contrato de mútuo e não a avaliação de mercado do automóvel, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento de sentença considere o valor integral da dívida contratual do agravado, devidamente atualizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 34677294, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 11. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 12. No caso, todavia, houve sentença de procedência na ação de busca e apreensão (ID no 62241789, págs. 1-2), iniciando-se o respectivo cumprimento (ID no 75591363). O agravado foi intimado para entregar o automóvel no prazo de 15 (quinze) dias, mas não cumpriu a determinação (ID no 89702197). 13. As diligências realizadas com o intuito de buscar e apreender o automóvel não tiveram êxito e o próprio agravado informou que teria vendido o veículo (ID no 96799048). A conversão da ação de busca e apreensão em execução não se mostrava mais possível, pois já há título judicial formado e transitado em julgado, conforme destacado no despacho de ID no 109249664. 14. Como consequência, tratando-se de conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). 15. Precedente desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC [...] 4. A resolução das obrigações por meio das perdas e danos visa garantir a reparação do credor pelo prejuízo sofrido em razão do inadimplemento de uma obrigação não mais possível. Assim, o seu valor deve coincidir com o valor da prestação a que estava obrigado o demandado. 5. No caso de obrigação de entregar veículo, o valor das perdas e danos deve ser equivalente ao valor de mercado do bem, apurado por meio da Tabela FIPE.” (Acórdão no 1168807, 07210330920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifado na transcrição] 16. Desse modo, a determinação constante na decisão recorrida está em consonância com a legislação que rege a matéria e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO